Tribunal: STF
Processo: ARE 1531979
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 16 DA LEF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO EXECUTADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. No caso em análise, pretende a apelante obter reconhecimento da existência de créditos oriundos de IPI, aptos a promover a extinção, por compensação, dos débitos relativos à cobrança também de IPI, inscritos na CDA nº 70 3 17 000255-00.



    2. Contudo, a SEGUNDA SEÇÃO ESPECIALIZADA desta Egrégia Corte Regional, analisando Questão de Ordem formulada nos autos do PROCESSO Nº 0102434-10.2014.4.02.5101 (Relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, julgado em 13.08.2020), firmou orientação no sentido de que é inviável, em sede de Embargos à Execução Fiscal, qualquer debate acerca da compensação tributária, ante a expressa vedação contida no artigo 16, § 3º, da Lei nº 6.830/80, pois “a ideia do legislador foi a de conferir condições especiais ao processo executivo fiscal, dado o interesse público na recuperação de créditos e diante da certeza e liquidez de que goza a dívida inscrita”.



    3. Conquanto tenha entendimento distinto acerca do tema, acompanho a tese firmada pela SEGUNDA SEÇÃO ESPECIALIZADA nos autos do Processo nº 0102434-10.2014.4.02.5101, para, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, da colegialidade e da uniformidade, rejeitar o debate acerca da compensação tributária em sede de embargos do devedor, de crédito não homologado na seara administrativa.



    4. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 153, § 3º, II; 155, § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente